Tribunal: CARF
Processo: 10875.003525/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO CONFORME SÚMULA CARF No 53. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme determina o §3o do art.67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF no53 (Não se aplica ao resultado da exploração de atividade rural o limite de 30% do lucro líquido ajustado, relativamente à compensação da base de cálculo negativa de CSLL, mesmo para os fatos ocorridos antes da vigência do art. 42 da Medida Provisória no 1991-15, de 10 de março de 2000.), não cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003525/2004-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.252 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ENERGO AGRO INDUSTRIAL LIMITADA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO CONFORME SÚMULA CARF No 53.
NÃO CONHECIMENTO.
Conforme determina o §3o do art.67 do Anexo II do RICARF/2015, não cabe
recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso concreto, a decisão
recorrida adotou o entendimento posteriormente positivado na Súmula CARF
no53 (“Não se aplica ao resultado da exploração de atividade rural o limite de
30% do lucro líquido ajustado, relativamente à compensação da base de
cálculo negativa de CSLL, mesmo para os fatos ocorridos antes da vigência do
art. 42 da Medida Provisória no 1991-15, de 10 de março de 2000.”), não
cabendo a interposição de recurso especial contra a posição adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003525/2004-01
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.252 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.003525/2004-01

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN), em face do Acórdão no 1401-00.053, de 14/05/2009, que, por
unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1999
LIMITAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS. ATIVIDADE RURAL.
INAPLICABILIDADE.
A limitação de 30% (trinta por cento) à compensação das bases de cálculo negativas da
CSLL de períodos anteriores, não se aplica ao resultado decorrente de atividade rural.
Os autos de infração que originaram o presente feito foram lavrados em
decorrência de revisão interna de DIPJ relativa ao ano-calendário de 1999, em que se constatou
que o contribuinte compensou integralmente a base de cálculo da CSLL daquele período com
resultados negativos apurados em exercícios anteriores, desrespeitando o limite legal de
compensação de 30% do resultado tributável. Em razão disso, foi lançada CSLL calculada sobre
o montante indevidamente compensado.
Ao apreciar a impugnação por meio da qual o contribuinte contestou o auto de
infração, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Campinas (SP) considerou o lançamento procedente, mantendo integralmente o crédito tributário
lançado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra a decisão, ao
qual foi dado provimento pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada dessa decisão, a PGFN interpôs recurso especial endereçado à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em que defende a existência de divergência
jurisprudencial acerca da aplicação da trava de 30% para a compensação, com resultados
negativos de períodos anteriores, da base de cálculo da CSLL apurada por pessoas jurídicas que
exploram atividades rurais em anos-calendário anteriores a 2000.
A recorrente narra que o acórdão recorrido considerou que a limitação de 30%
nunca se aplicou à CSLL apurada por empresas que exploram a atividade rural. Ao decidir dessa
forma, o acórdão teria entrado em divergência com julgado proferido no âmbito do CARF, à
época em que ainda era organizado como Conselhos de Contribuintes, que expôs o entendimento
de que as pessoas jurídicas que exercem atividade rural somente foram dispensadas do limite de
30% à compensação de prejuízos para a apuração da base de cálculo da CSLL a partir da
edição da Medida Provisória (MP) no 1.991-15, de 2000, que não pode ter aplicação retroativa.
Indicou como paradigma o Acórdão no 105-13.625, assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA - LIMITE DE 30% - A base de cálculo negativa da Contribuição Social,
apurada a partir de períodos de apuração referentes ao ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com o saldo compensável, apurado a partir do ano
calendário de 1992, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
/específica, observado o limite máximo de redução de trinta por cento.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.252 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.003525/2004-01

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ATIVIDADE RURAL - A não aplicação do limite de
30%, na redução do lucro líquido ajustado, na compensação de base de cálculo negativa
apurado na atividade rural, somente tem aplicação a partir da edição da MP no 1.991-15,
de 10 de março de 2000 (art. 42).
INCONSTITUCIONALIDADE - A apreciação da constitucionalidade ou não de lei
regularmente emanada do Poder Legislativo é de competência exclusiva do Poder
Judiciário, pelo princípio da independência dos Poderes da República, como
preconizado na nossa Carta Magna.
Além de defender a existência da divergência jurisprudencial, a recorrente traz
uma série de alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma
da decisão recorrida. Em síntese, alega-se que:
- durante a vigência da Lei no 7.689/88, nenhuma pessoa jurídica,
independentemente de sua atividade, podia compensar a base de cálculo negativa para fins de
apuração da CSLL, pois não havia previsão legal para tanto;
- tal compensação somente passou a ser permitida a partir da edição da Lei
no 8.383/91, que dispôs expressamente sobre a matéria. Entretanto, a compensação integral de
prejuízos, disposta pela Lei no 8.383/91, foi limitada pela Lei no 8.981/95, que permitiu o
abatimento de apenas 30% da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
- ocorre que as pessoas jurídicas que exploram atividade rural foram beneficiadas
com a Lei no 8.023/90, que estabelece regras específicas para o cálculo do imposto de renda de
tais empresas. O art. 14 dessa norma especial atribuiu a tais sociedades o direito de compensar
integralmente os seus prejuízos na apuração do imposto. Como se trata de norma específica
frente à Lei no 8.981/95, a Receita Federal interpretou, corretamente, que não se aplicava o limite
de compensação de prejuízos (“trava dos 30%”) para a apuração do IRPJ devido pelas pessoas
jurídicas que exploram atividade rural;
- porém, as normas específicas instituídas pela Lei no 8.023/90 se aplicam apenas
ao IRPJ, como se percebe claramente em seu texto. A lei não se refere em momento algum à
forma de apuração da CSLL ou de qualquer outro tributo pelas pessoas jurídicas que exploram
atividade rural;
- por esse motivo, a Receita Federal interpretou, corretamente, que tais pessoas
jurídicas não poderiam compensar integralmente os prejuízos incorridos na apuração da base de
cálculo da CSLL, em razão da inexistência de norma legal que lhes atribuísse esse direito;
- não se pode estender à CSLL o tratamento dado pelo legislador ao IRPJ, em
relação à inaplicabilidade da “trava dos 30%” antes da edição da MP no 1991-15, de 2000.
Nenhum dos incentivos previstos na Lei no 8.023/90 se aplica à CSLL. O art. 1o da lei é explícito
ao delimitar o objeto da norma: “os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos
ao Imposto de Renda de conformidade com o disposto nessa lei”;
- como a Lei no 8.023/90 estabeleceu um “privilégio” para as pessoas jurídicas
que exploram atividade rural (inexistência de limite à redução da base de cálculo do IRPJ), tal
norma não pode ser interpretada extensivamente;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.252 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.003525/2004-01

- somente com a edição da MP no 1.991-15, de 2000 foi autorizado às pessoas
jurídicas que exploram atividade rural a compensação integral da base de cálculo negativa da
CSLL. Entender de modo contrário, como fez o acórdão recorrido, é negar totalmente eficácia à
Medida Provisória;
- a conclusão de que uma norma não tem eficácia não pode ser resultado do
trabalho de interpretação legal. Caso ao intérprete preservar o texto legal, e não desconsiderá-lo,
negar sua importância, como se o trabalho do legislador tivesse sido em vão. Inteiramente
aplicável nesse caso o aforismo “a lei não tem palavras inúteis”;
- esse cuidado é ainda mais necessário nas hipóteses em que a norma está
concedendo um privilégio tributário. Não pode jamais um intérprete concluir que haveria
benefício “implícito” no sistema tributário. Se o legislador considerou que havia um
descompasso na norma que concedeu certo privilégio fiscal e procurou corrigi-lo, é evidente que
tal descompasso desaparece apenas com a edição da norma respectiva, não antes.
- concluindo, se a MP no 1.991-15, de 2000, veio a atribuir às pessoas jurídicas o
direito a compensar integralmente a base de cálculo negativa da CSLL, é porque tal direito não
foi concedido anteriormente.
Requer, ao final, que seu recurso especial seja conhecido e provido para reformar
o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento em sua integralidade.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial após
confrontar as decisões recorrida e paradigma.
Intimado a tomar ciência do acórdão, do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara
recorrida e o contribuinte não apresentou contrarrazões.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.252 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.003525/2004-01

Todavia, faz-se necessária a análise a respeito do conhecimento do recurso
especial, tendo em vista a existência de súmula de jurisprudência que trata do tema debatido no
acórdão recorrido, que consignou a conclusão na ementa nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1999
LIMITAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS. ATIVIDADE RURAL.
INAPLICABILIDADE.
A limitação de 30% (trinta por cento) à compensação das bases de cálculo negativas da
CSLL de períodos anteriores, não se aplica ao resultado decorrente de atividade
rural. (grifou-se)
Veja-se que a Súmula CARF no 53 traz o seguinte enunciado:
Não se aplica ao resultado da exploração de atividade rural o limite de 30% do lucro
líquido ajustado, relativamente à compensação da base de cálculo negativa de CSLL,
mesmo para os fatos ocorridos antes da vigência do art. 42 da Medida Provisória
no 1991-15, de 10 de março de 2000.
Nos termos do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF, é incabível recurso
especial contra decisão administrativa que tenha adotado entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, mesmo que esta tenha sido aprovada depois da interposição do recurso:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
(...)
O caso sob análise, referente ao ano-calendário 1999, enquadra-se perfeitamente
na previsão regimental.
O Acórdão no 1401-00.053, 14/05/2009, adota o entendimento positivado na
Súmula CARF no 53, aprovada posteriormente (em 29/11/2010) uma vez que concluiu
exatamente pela inaplicabilidade da trava de 30% à compensação da base da cálculo da CSLL
apurada por pessoa jurídica que explora a atividade rural, mesmo em períodos anteriores ao ano
2000, quando passou a viger a MP no 1.991-15, de 2000.
Portanto, por força do § 3o do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o recurso
especial não pode ser conhecido por este Colegiado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso especial da PGFN.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.252 - CSRF/1a Turma
Processo no 10875.003525/2004-01

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital